Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE NA SIMULAÇÃO DE VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. INADIMPLEMENTO CIVIL QUE NÃO AFASTA O DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão de fraude consistente na simulação de venda de pacote turístico internacional, mediante utilização indevida do nome de empresa do ramo, recebimento antecipado de valores e ausência total de prestação dos serviços contratados. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo e mera inadimplência contratual.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório comprova a prática do crime de estelionato, com dolo específico, mediante induzimento da vítima em erro, ou se os fatos configuram mero inadimplemento contratual, incapaz de atrair a tutela penal.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime se comprova por documentos relativos ao contrato, cheques compensados, comprovantes de pagamentos, registros da investigação criminal e prova oral colhida sob contraditório.
4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima, de testemunhas e do representante da empresa indevidamente utilizada, que relataram a inexistência de vínculo da acusada com a operadora e a falsificação de documentos para conferir aparência de legalidade à negociação.
5. O dolo específico se revela pelo emprego de ardil: uso de papel timbrado, assinatura como representante sem autorização, emissão de recibos falsos, justificativas artificiosas e desaparecimento após cobranças, demonstrando intenção inicial de obter vantagem ilícita.
6. A restituição parcial de valores em ação cível, realizada por terceiro, não afasta a responsabilidade penal, pois não comprova boa-fé da acusada nem tentativa de adimplemento.
7. O argumento de mero inadimplemento civil não prevalece, pois as circunstâncias fáticas demonstram fraude antecedente, pagamento antecipado substancial e inexistência de reservas ou execução dos serviços.
8. A dosimetria aplicada observa os critérios legais: pena-base no mínimo legal, ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e inexistência de causas de modificação da pena, mantendo-se regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.
9. A jurisprudência citada reforça que a conduta fraudulenta reiterada e o desígnio voltado à obtenção de vantagem ilícita caracterizam estelionato, afastando a tese de infração meramente civil.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura estelionato a conduta de quem, mediante uso de documentos falsos ou indevidos e simulação de representação empresarial, obtém valores antecipados por serviços que jamais pretendeu prestar.
2. A existência de ação cível paralela ou restituição parcial por terceiro não descaracteriza o dolo específico nem converte a fraude em inadimplemento contratual.
3. O dolo no estelionato se infere das circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando demonstrado o emprego de ardil e justificativas artificiosas para manter a vítima em erro.